Tribunal: TJDFT
Processo: 0701883-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701883-73.2017.8.07.0001 AGRAVANTES: MAIDI BATISTA RABELO, JOSÉ RABELO DE SOUZA JÚNIOR, CORUJÃO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA AGRAVADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. DECISÃO Esta Presidência, à ID 17455395, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por CORUJÃO DERIVADOS DO PETRÓLEO LTDA e OUTROS. Manejados recursos de agravo para as respectivas Cortes Superiores, o STJ não conheceu do apelo (ID 25728914 – pág. 3/5). O Supremo Tribunal Federal (ID 25728915), por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 339, da sistemática da repercussão geral (AI 791.292). A ementa do paradigma é a seguinte: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010). Verifica-se que o acórdão deste Tribunal, devidamente fundamentado, se encontra em perfeita harmonia com o entendimento do STF, sedimentado no AI 791.292. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014